Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724166-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DIAS RAMAGEM AGRAVADO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 66081214 – autos principais) que, por ocasião de problemas de saúde do cônjuge supérstite e por achar-se na posse e na administração do espólio, nomeou Luiz Alberto Dias Ramagem como novo inventariante do espólio de Alberto Gomes Ramagem. Alega, em resumo, ofensa à ordem do CCB 1.797, pois não há provas de que o novo inventariante se encontra na administração dos bens, devendo ser nomeado imediatamente para o cargo porque é o mais velho dos filhos. Subsidiariamente, requer a nomeação de inventariante judicial ou pessoa estranha para dar seguimento ao inventário. 2. À primeira vista, não há prova de que a nomeação do inventariante desatendeu à ordem legal, razão pela qual se prestigia a decisão agravada, cujos fundamentos apresentam-se, em princípio, consistentes: “(...) No que tange ao pedido da inventariante, vê-se que esta não mais possui condições de continuar com o exercício da inventariança, sendo necessário, portanto, a sua substituição. No caso dos autos, vê-se que a inventariante e os herdeiros Ricardo, Luiz e Eliana discorrem que o herdeiro Luiz se encontra na posse e administração dos bens, requerendo a sua nomeação. O herdeiro Marcelo, por sua vez, discorda do pedido, alegando que sequer foi comprovado que o herdeiro Luiz está na posse e administração dos bens, requerendo sua nomeação por ser o herdeiro mais velho. Inicialmente, esclareço que nos termos do art. 617, II, do NCPC, a nomeação de inventariante será do herdeiro que se achar na posse e na administração dos bens. Desta forma, entendo que o herdeiro LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM deve ser nomeado como inventariante, uma vez que afirmou, em conjunto com a inventariante e os herdeiros Ricardo e Eliana, estar na posse e administração dos bens. Ainda que assim não fosse, vê-se que a maioria dos herdeiros o indicaram para exercer o encargo. A alegação do herdeiro Marcelo não tem o condão de obstar a nomeação do herdeiro Luiz, até porque também não se encontra na posse e administração dos bens, que é fato incontroverso. Ademais, o fato de ser o herdeiro mais velho não lhe garante o direito à nomeação, pois tal qualidade não é requisito para a investidura no encargo. Assim, removo, a pedido, LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM e nomeio o herdeiro LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM para o encargo de inventariante, nos termos do art. 617, II e III, do NCPC. (...).” Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. Acrescente-se que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que o inventariante poderá ser substituído, caso comprovadas as alegações do agravante. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR